Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE INCAPAZES. PRODUTO DA VENDA MANTIDO EM DEPÓSITO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS CURATELADOS. PERMITIDA A VENDA DO BEM COM DESÁGIO DE ATÉ 10% (DEZ POR CENTO). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Discute-se nos autos a pretensão de venda de imóvel de dois curatelados por valor inferior ao da avaliação judicial, com imediata disponibilização do produto da alienação ao curador de ambos para custeio das despesas mensais ordinárias do casal.
2. Mantém-se a determinação da sentença quanto ao depósito judicial do produto da venda do imóvel, se inexistente prova da indispensabilidade dos respectivos recursos para a subsistência dos curatelados e tampouco demonstração efetiva de insuficiência dos rendimentos que auferem os interessados.
3. Admite-se a venda de imóvel de incapazes com deságio de até 10% (dez por cento) do valor da avaliação judicial, se resguardados os interesses dos curatelados. Precedente da Turma.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.